Tribunal: TJES
Processo: 0000576-81.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas; Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000576-81.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C INDENIZAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. CONTAS JÁ PRESTADAS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de prestação de contas cumulada com pedido de indenização e apuração de haveres ajuizada em face do prestador de serviço público contratado, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, ao fundamento de ausência de pedido de prestação de contas e inadequação da via processual eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a via da ação de prestação de contas é adequada para apurar supostas irregularidades em termo de colaboração e pleitear eventual ressarcimento ao erário; e (ii) definir se houve julgamento citra petita por parte do juízo de origem, ao não analisar o pedido de apuração de haveres formulado pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de prestação de contas possui natureza bifásica e se destina exclusivamente à apuração de saldo entre receitas e despesas de determinada gestão, não comportando discussão sobre descumprimento contratual, anulação de cláusulas ou indenização por atos ilícitos.

A pretensão do Autor extrapola os limites do procedimento especial, pois visa apurar irregularidades contratuais complexas, discutir a titularidade de bens e aferir eventual dano ao erário, matérias que demandam dilação probatória e devem ser examinadas em ação sob rito ordinário.

As próprias alegações do Apelante indicam que as contas foram prestadas, o que descaracteriza o interesse de agir típico da ação de prestação de contas e reforça a inadequação da via processual.

Não há julgamento citra petita quando o pedido de apuração de haveres decorre de relação jurídica que exige análise incompatível com os limites do rito especial e, portanto, não pode ser conhecido pelo juiz no bojo da ação proposta.

Conforme entendimento consolidado do STJ, o rito especial da prestação de contas não se presta à revisão de cláusulas contratuais ou à condenação por atos ilícitos, devendo essas matérias ser discutidas por meios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de prestação de contas não é via adequada para apuração de responsabilidade contratual, verificação de irregularidades ou pedido de indenização por ato ilícito, sendo limitada ao exame contábil de receitas e despesas da gestão.

Não configura julgamento citra petita o indeferimento de pedidos que extrapolam os limites da ação proposta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI; art. 85, § 11; art. 322, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.497.831/PR, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 14.09.2016, DJe 07.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000576-81.2018.8.08.0060

APELANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APELADO: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - HIFA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
pelo Município de Atílio Vivacqua em razão da Sentença de
fls. 1.123/1.125, em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua extinguiu a Ação de Prestaç
ão de Contas c/c Indenização e Apuração de Haveres ajuizada em face de Hospital Infantil Francisco de Assis - HIFA e Winston Roberto Soares Vieira Machado com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil – CPC, aos seguintes argumentos:

“[...]
A ação de exigir contas
é cindida em
duas fases
, de modo que
a primeira busca estabelecer a obrigação do réu de prestar as contas pleiteadas pelo autor
, já a segunda, decorre da procedência dos pedidos formulados na primeira, a saber, examinar as contas prestadas para que se alcance o saldo do valor econômico.

[...]

18. Posto isto, da inicial, constato
inexistir pedido para que o requerido fosse compelido a prestar contas
, seja no rol petitório, seja na articulação dos fundamentos.
Logo qualquer apreciação nesse sentido caracterizaria decisão
extra petita
.
Em suma, trata-se de uma 'ação de prestação de contas' onde o Autor NÃO pede a prestação de contas, tornando-se inviável qualquer procedimento jurisdicional a respeito.

19. Para caracterização de julgamento
extra petita
há de se analisar os limites da lide determinados pelo
pedido formulado pelo autor

e
pela causa de pedir apresentada na inicial
. Dada a natureza declaratória da primeira fase da ação de prestação de contas, onde se declara se o requerido possui ou não obrigação de prestar as contas, somados ao fato que o próprio autor afirma na inicial que as contas foram prestadas, e reforçado pela ausência de pedido para se reconhecer a obrigação do requerido em prestar as contas, outra medida não há a não ser
declarar prejudicado a análise declaratória do procedimento eleito pelo Autor, pelos fundamentos expostos, sob pena deste Juízo proferir decisão
extra petita
.
Embora se trate de uma ação de prestação de contas, por falta de pedido, o Autor retira do Juiz o direito de dizer, ao final, se parte adversa deve ou não prestar conta.

[...]

Da ausência de interesse processual

20. Registro que o autor alega na inicial que o requerido prestou as contas, entretanto, tais contas no seu entender não se encontravam regulares. Vejamos o que afirma a parte autora:

fls. 10 – item 56, “assim, restaram as prestações de contas apresentadas pela OSc requerida inadequadas e consideradas irregulares pela municipalidade”
.

21. Ora, se a demanda é ação de prestação de contas e o próprio autor afirma que as contas foram prestadas,
patente a ausência do interesse de agir, ante a
ausência de resistência do requerido
em não prestar as contas.
Eventuais irregularidades nas contas prestadas devem ser questionadas em procedimento próprio, tornando a via eleita inadequada.

[...]

24. Por todo exposto, dada a natureza dúplice da ação proposta pelo autor, não havendo pedido expresso para se reconhecer a obrigação do requerido em prestar as contas,
a segunda fase do procedimento eleito, onde reside a análise das contas prestadas e apuração dos valores também restou prejudicada
. Na ação de prestação de contas não é possível ter apenas a segunda fase do procedimento ser percorrer a primeira antes.”

No recurso de fls. 1.129/1.136v, o Apelante pugna, em suma, pela nulidade da sentença ao argumento de ser
citra petita
, uma vez que a apresentação da prestação de contas não era matéria controvertida nos autos, pois o Requerido, ora Apelado, as apresentou, de modo que o Magistrado singular não poderia ter deixado de apreciar o pedido específico e expresso de apuração de haveres, devendo a interpretação do pedido considerar o conjunto da postulação, nos termos do art. 322, §2º, do CPC, haja vista o objetivo da ação ser a apuração de irregularidades e a eventual indenização ao erário.

Verifica-se, portanto, que o cerne da controvérsia reside na adequação da via processual eleita pelo Município de Atílio Vivacqua para apurar supostas irregularidades e obter eventual ressarcimento de danos ao erário decorrentes do Termo de Colaboração nº 001/2016, firmado com o HIFA.

Acerca da ação de prestação de contas, mister trazer à baila trecho do voto proferido pela Eminente Ministra Maria Isabel Gallotti quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.497.831 – PR, em que restou firmada a tese jurídica relativa à “
Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
”. Senão vejamos:

“Na hipótese de a ação ser proposta pela parte que invoca para si o direito de exigir contas, como é o caso dos autos, o procedimento é dividido em duas fases. A primeira fase busca apurar se existe ou não a obrigação de prestar as contas que o autor atribui ao réu. Na segunda fase, que só é instaurada se ficar acertada a existência da obrigação, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas, com a finalidade de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes. [...]

Tendo em vista a especialidade do rito, não se comporta no âmbito da prestação de contas a pretensão de alterar ou revisar cláusula contratual
. As contas devem ser prestadas, com a exposição, de forma mercantil, das receitas e despesas, e o respectivo saldo (CPC/73, art. 917). A apresentação das contas e o respectivo julgamento devem ter por base os pressupostos assentados ao longo da relação contratual existente entre as partes.

Nas palavras de Humberto Theodoro Júnior:

(...)
O objeto do procedimento especial, no entanto, não abrange definição de situações complexas
como as de decretação de rescisão ou resolução contratual ou de anulação de negócios jurídicos, e tampouco a condenação por atos ilícitos. Esses acertamentos hão de ser realizados pelas vias ordinárias, relegando-se à ação especial de prestação de contas apenas as questões de puro levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios alheios. (Curso de Direito Processual Civil, Volume III, Procedimentos Especiais, 46ª edição, Rio de Janeiro - Editora Forense, 2014, p. 87).

[...]

A ação de prestação de contas não é, portanto, o meio hábil a dirimir conflitos no tocante a cláusulas de contrato, nem em caráter secundário, uma vez que tal ação objetiva, tão somente, a exposição dos componentes de crédito e débito resultantes de determinada relação jurídica, concluindo pela apuração de saldo credor ou devedor
.

[...]

Compartilho, portanto, do entendimento do eminente Relator acerca da '
impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas
'.” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 07/11/2016 –
sem grifos no original
)

Ao confrontar tais ensinamentos com a inicial da ação ajuizada pelo Município (fls. 02/17), conclui-se que os motivos lá expostos se revelam dissociados do rito especial da prestação de contas, haja vista a pretensão do Autor, ora Apelante, de demonstrar as irregularidades perpetradas pelo Apelado, as quais afirma irem de encontro com o que restou pactuado no Termo firmado entre as partes.

Logo, a pretensão do Município ultrapassa o simples levantamento de débitos e créditos, na medida em que as alegações de que bens foram adquiridos com valores repassados pela municipalidade, a discussão sobre a natureza do patrimônio que guarnece o hospital e a justificativa para o bloqueio de repasses com base em “
inúmeras irregularidades não sanadas
” são matérias de alta complexidade que envolvem a análise do cumprimento das obrigações pactuadas, a propriedade de bens e a eventual ocorrência de dano ao erário, as quais demandam dilação probatória incompatível com o rito especial da ação de exigir contas.

Como bem pontuado no acórdão transcrito do Tribunal da Cidadania, “
acertamentos hão de ser realizados pelas vias ordinárias, relegando-se à ação especial de prestação de contas apenas as questões de puro levantamento de débitos e créditos gerados durante a gestão de bens e negócios alheios
”. Portanto, a via eleita pelo Município é, de fato, inadequada para os fins pretendidos.

Nessa toada, em que pese a relevância dos fatos expostos pelo Município, exsurge evidente que a demanda ajuizada não se presta à análise de situações que envolvem a revisão de contratos ou a condenação por atos ilícitos, dadas as limitações inerentes ao procedimento especial

Assim, as indagações relativas ao (des)cumprimento e à inobservância das disposições estabelecidas no termo de parceria devem ser analisadas em demanda própria, porquanto estranha à finalidade precípua da ação de prestação de contas, que se restringe à verificação da regularidade contábil.

Ademais, ainda que se adotasse a interpretação lógico-sistemática do pedido defendida pelo Apelante, a conclusão não seria diversa. O conjunto da postulação deixa claro que a finalidade última não é obter as contas – que, repita-se, o próprio Apelante admite já terem sido apresentadas – mas sim dirimir um complexo conflito contratual e apurar responsabilidades, o que, como visto, é vedado no âmbito deste procedimento especial.

Dessa forma, não há que se falar em julgamento
citra petita
, porquanto as pretensões de apuração de irregularidades e de ressarcimento por danos ao erário deverão ser buscadas em ação própria, sob o rito ordinário, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos para a elucidação das complexas questões de fato e de direito envolvidas, sendo de rigor o reconhecimento da inadequação da via eleita e a consequente ausência de interesse processual.

Ante o exposto,
NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 13% (treze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.